Tribunal: TJDFT
Processo: 0705237-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705237-33.2022.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JESSICA PEREIRA FERREIRA DA SILVA, WAGNER LUIZ FERREIRA DA SILVA JUNIOR EMBARGADO: EMPLAVI 510 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. D E S P A C H O JESSICA PEREIRA FERREIRA DA SILVA e WAGNER LUIZ FERREIRA DA SILVA JUNIOR opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 77216481. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator